Tribunal: TJBA
Processo: 8027707-49.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: ED em MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027707-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: REJANE NUNES LOPES DE OLIVEIRA Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO EMBARGADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO SUPRIDA QUANTO À LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E ART. 169 DA CF. INAPLICABILIDADE DOS FUNDAMENTOS AO CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO DE MORA ADMINISTRATIVA SUPERIOR A QUATRO ANOS. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MULTA DIÁRIA E FIXAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que julgou prejudicados embargos anteriores e concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por servidora estadual, determinando à Administração a decisão do Procedimento Administrativo SEI nº 071.3344.2019.0005755-28, protocolado em 06/09/2019, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária. O embargante alega omissão e contradição quanto a fundamentos de defesa relativos à regularidade do trâmite, à Lei Complementar nº 173/2020, à Lei de Responsabilidade Fiscal, ao art. 169 da CF e ao art. 45 da Lei Estadual nº 12.209/2011. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há vícios de omissão e contradição na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se a supressão da omissão reconhecida tem o condão de modificar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de Declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente as questões essenciais, afastando a alegada necessidade de enfrentar todos os argumentos apresentados pela parte, em consonância com o entendimento do STF (RMS 36784 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15.04.2020). Reconhece-se omissão quanto à ausência de manifestação específica sobre a LC nº 173/2020, a LRF e o art. 169 da CF, mas conclui-se que tais fundamentos não afastam a mora administrativa, pois a controvérsia não versa sobre concessão da vantagem pecuniária, mas sobre a demora excessiva na análise do pedido. O art. 19 da LRF exclui dos limites de despesa os valores decorrentes de decisão judicial, razão pela qual não há óbice orçamentário ao cumprimento da ordem. A fixação judicial de prazo e multa diária não viola a separação dos poderes, pois visa assegurar a razoável duração do processo e coibir omissão administrativa superior a quatro anos, sem interferir na apreciação de mérito do pedido de insalubridade. A omissão suprida não altera o resultado do julgamento, que permanece íntegro quanto à concessão da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar omissão, sem modificação do resultado do julgamento. Tese de julgamento: O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada. A mora administrativa excessiva e injustificada para análise de requerimento configura violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo. A fixação judicial de prazo e multa diária para cumprimento de obrigação de fazer por parte da administração pública não viola a discricionariedade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 169; CPC, art. 1.022; LC nº 173/2020; LRF (Lei Complementar nº 101/2000), art. 19; art. 1º; Lei Estadual nº 12.209/2011, arts. 45 e 46. Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 36784 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 15.04.2020; STF, ARE 738.488 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 24.03.2014; STJ, AgInt no AREsp 1186584/DF, Rel. Min. OG Fernandes, 2ª Turma, j. 12.06.2018; STJ, REsp 1091042/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 06.08.2009; TJ-BA, MS nº 8027541-56.2020.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, pub. 28.09.2021; TJ-BA, MS nº 8040578-19.2021.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, pub. 17.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027707-49.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante REJANE NUNES LOPES DE OLIVEIRA e como embargado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por CONHECER, e ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador,